Tribunal: STF
Processo: ARE 1313284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONTRATO ADMINISTRATIVO. Autuação da contratada sob o entendimento de não ter ocorrido a recuperação de uma pequena área de bota-fora, na altura do KM 10+850m, pista sul, da Rodovia SP-209. Inocorrência de cerceamento de defesa. Notificação da parte quanto ao procedimento, tendo acesso ao relatório fotográfico que acompanhou a notificação e ao relatório completo enviado por correio eletrônico. Constatada a presença de resíduos de construção civil e fresa de pavimento, material este que se relaciona com a obra realizada. Inocorrência de nulidades. Ato administrativo legal e regular. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 37, e 93, incisos IX e X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Segundo informa a Diretoria de Investimentos da ARTESP, o relatório fotográfico que acompanhou a notificação é o extrato do Relatório de Qualidade Ambiental, composto de 19 páginas, encaminhado à Concessionária em 24/03/2014, através de correio eletrônico e o anexo fotográfico anexado contém as informações da vistoria, quais sejam o tipo de área de apoio, a localização, a patologia e as fotografias datadas mostrando a utilização e não recuperação da área no prazo acordado com a ARTESP.
    Ainda, a recuperação das áreas de “bota-fora” estavam previstas contratualmente, sendo ônus da parte demonstrar a efetiva recuperação da área, contudo, de acordo com os apontam entos da ARTESP, ocorreu a infração e em vistoria realizada em 05/11/2013 e notificação expedida em 24/01/2014, apurou-se a proximidade razoável entre esses dois eventos, sendo certo que as fotos trazidas não ostentam data.
    Quanto a alegação de que a obra foi encerrada em abril de 2012 e que a área já estaria limpa nesta data não foi comprovada, ao contrário, a vistoria efetivada em 2011 demostrou que a recorrente não havia efetuado a recuperação do bota-fora, tanto que ainda havia resíduos de construção civil e fresa de pavimento, material este que se relaciona com a obra realizada. Neste ponto fica afastada a alegação de que terceiros teriam despejado entulho na área em questão.
    Deste modo, tudo aponta em direção a infração cometida pela Apelante, quer por ausência de prova que terceiros teriam jogado entulho no local, quer porque apurada a presença de resíduos de construção civil e fresa de pavimento.
    Nesta feita, o processo administrativo obedeceu o regramento constante nos artigos 4º e 8º da Lei Estadual n. 10177/ 98, houve a notificação regular, tomou conhecimento das documentações pertinentes à infração e exerceu direito de defesa, de modo que nada há a apontar irregularidade ou nulidade.
    Ademais, a penalidade está prevista no item 5.2.2.d.3 do anexo 6 do Contrato e Edital de Concessões que obriga a concessionária a recuperar as áreas de empréstimo e bota-fora dentro da faixa de domínio no máximo em 30 dias após sua utilização e desativação. O assunto também é tratado no Anexo 11 Penalidades; Capítulo 33; Serviços Delegados; I tem 4, estabelece a não recuperação das áreas de empréstimo e bota-fora na faixa de domínio no prazo fixado na programação estabelecida entre as partes.
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente